Tribunal: TJES
Processo: 0006573-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006573-27.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. No caso dos autos restaram incontroversos
“[...]os contratos formalizados entre as partes e a que se relacionam as notas fiscais objeto desta ação [...], assim como o quantitativo de medições, as notas emitidas por derivação e a data do efetivo pagamento das notas pela Administração, conforme lançado em planilha constante da peça de ingresso, porquanto fatos não impugnados pela Municipalidade[...]”.

2. Assim, não há que se falar em relegar para a fase de liquidação matéria afeta ao mérito e própria da fase de conhecimento como sugere o apelante, pois o que restou decidido foi que, observadas as previsões contratuais, como
“[...]o pagamento dos serviços executados deveriam ter ocorrido na data de vencimento indicada em cada uma das notas fiscais, que se revelam o último dia útil do mês subsequente ao da execução da respectiva etapa dos serviços[...]”
, concluiu-se que
“[...]a quitação após esse prazo evidencia o atraso por parte da administração e enseja o direito do contratado ao recebimento do montante devido, propriamente atualizado[...]”
, cálculo que deverá ser realizado oportunamente.

3. Nos termos da jurisprudência pátria,
“[...]Constatado que a prova documental juntada com a inicial evidencia a existência de pagamentos em atraso pelo réu, compete a este comprovar a sua pontualidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC/2015.[...]” (TJMG – Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.041242-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/0019, publicação da súmula em 05/07/2019).

4. Apelação cível desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0006573-27.2016.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória/ES

Apelada: SINALES Sinalização Espírito Santo Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança, pela qual a recorrida buscou tutela jurisdicional que compelisse o Município de Vitória/ES ao pagamento de R$190.862,38 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), em virtude do atraso no pagamento e sem atualização das notas fiscais emitidas decorrentes de serviços prestados em razão dos contratos administrativos nº 022/2012 e 055/2012 firmados entre os litigantes. (fls. 676/679)

Em suas razões, a municipalidade apelante sustenta basicamente que
“[...]não foi comprovado pelo autor de que o Município foi inadimplente no presente caso apenas com os requerimentos administrativos formulados ao ente municipal[...]”
, bem como que
“[...]Diante da ausência de prova do direito vindicado, não é plausível de que a Administração Pública Municipal seja condenada a arcar com valores relativos a suposta inadimplência, com a condenação em correção monetária e juros de mora[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]a transferência para a liquidação de sentença, para as aferições mencionadas na fundamentação da r. sentença recorrida, terá como consequência a necessidade de observar questões que são referentes ao processo de conhecimento, o que é vedado pelo Código de Processo Civil[...]”
. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. (fls. 682/388)

Contrarrazões às fls. 690/701, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança, pela qual a recorrida buscou tutela jurisdicional que compelisse o Município de Vitória/ES ao pagamento de R$190.862,38 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), em virtude do atraso no pagamento e sem atualização das notas fiscais emitidas decorrentes de serviços prestados em razão dos contratos administrativos nº 022/2012 e 055/2012 firmados entre os litigantes. (fls. 676/679)

Em que pese ter a municipalidade recorrente alegado que a parte autora aduziu aos autos prova unilateral inviável à confirmação de seus argumentos, anoto que, conforme salientado pelo Julgador de origem,
“[...]os contratos formalizados entre as partes e a que se relacionam as notas fiscais objeto desta ação
revela-se questão incontroversa nos autos, assim como o quantitativo de medições, as notas emitidas por derivação e a data do efetivo pagamento das notas pela Administração, conforme lançado em planilha constante da peça de ingresso, porquanto fatos não impugnados pela Municipalidade
.[...]”
(grifos e negritos não originais)

De fato, da leitura da contestação colacionada às fls. 175/178, constato que o recorrente se limitou a aduzir circunstâncias hipotéticas que fragilizaram a pretensão autoral, afirmando que
“[...]pode ocorrer das CND's referidas na cláusula terceira da minuta do contrato acima transcrita não tenham sido entregues juntamente com a nota fiscal para pagamento[...]”; “[...]pode ocorrer das CND's referidas na cláusula terceira da minuta do contrato acima transcrita não tenham sido entregues juntamente com a nota fiscal para pagamento[...]”
;
“[...]que o serviço poderia ser refeito ou simplesmente excluído da nota fiscal respectiva. Também poderia ocorrer de certa CND encontrar-se vencida, caso em que se entrava em contato com a contratada a fim de que esta promovesse a regularização da documentação viabilizando o pagamento.[...]”

Nesse contexto, concordo com o Magistrado singular ao afirmar que, como se trata
“[...]de ação de cobrança, o ônus de evidenciar que o autor não faz jus aos pagamentos dos valores pretendidos incumbe ao Réu, na forma do art. 373, inciso II do CPC, notadamente de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em receber as quantias pleiteadas, como afirmou existirem. Verifico, porém, que não se desimcumbiu a municipalidade de tal ônus, visto que não logrou êxito demonstrar no caso qualquer justa razão que tenha ensejado o pagamento das notas nas datas em que efetivamente se deram, mormente após o seu vencimento.[...]”

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
ÔNUS DA PROVA. RÉU
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse
.

4. Com a alegação desse novo fato, a questão acerca do adimplemento ou não da obrigação já havia se tornado controvertida, pois anteriormente requerido na inicial o pagamento de pensão, revelando-se desnecessária nova impugnação pelo autor a esse respeito.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.516.734/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE COBRANÇA
- CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CABIMENTO - MÉRITO -
CONTRATO ADMINISTRATIVO
- MUNICÍPIO DE MURIAÉ -
REAJUSTE
-
IMPOSIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL
-
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO SUPERVENIENTE - IRRELEVÂNCIA - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RENÚNCIA TÁCITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- ATRASO QUANTO AO PAGAMENTO DE FATURAS - INICIAL - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - DEMONSTRAÇÃO DA PONTUALIDADE-ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC/2015 - JUROS MORATÓRIOS - VALORES ILÍQUIDOS - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INAPLICABILIDADE - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. -

A sentença que condena ente público municipal à obrigação de pagar de natureza ilíquida submete-se ao duplo grau de jurisdição. - A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é efetuada por meio de reajuste, revisão ou repactuação. -
É configurado o reajuste quando a correção do desequilíbrio contratual ocorre com base em fórmula específica e vinculada ao SINAPI, havendo a readequação do preço por intermédio da aplicação de critérios preestabelecidos
. -
O reajuste decorre de imposição legal e contratual, não se submetendo à comprovação de desequilíbrio financeiro superveniente
. -
A celebração de aditivos nos quais há menção a respeito da manutenção do preço originalmente ajustado não elide o direito do particular em receber os valores expressamente pactuados a título de reajuste
.-
Não há de se cogitar em renúncia tácita ao direito de reajuste quando evidenciado que a contratada buscou a sua efetivação na própria seara administrativa
. - Constatado que a prova documental juntada com a inicial evidencia a existência de pagamentos em atraso pelo réu, compete a este comprovar a sua pontualidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC/2015. - Os juros de mora dos débitos não tributários da Fazenda Pública incidem a partir da regular constituição em mora da devedora. A mora ex re prevista no art. 397 não tem aplicação em relação às obrigações nas quais não há certeza sobre o valor devido, eis que destituídas de liquidez. - Recursos desprovidos e sentença confirmada em remessa necessária.” (TJMG – Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.041242-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/0019, publicação da súmula em 05/07/2019).

Por fim, colaciono que não há que se falar em relegar para a fase de liquidação matéria afeta ao mérito e própria da fase de conhecimento como sugere o apelante, pois o que restou decidido foi que, observadas as previsões contratuais, como
“[...]o pagamento dos serviços executados deveriam ter ocorrido na data de vencimento indicada em cada uma das notas fiscais, que se revelam o último dia útil do mês subsequente ao da execução da respectiva etapa dos serviços[...]”
, concluiu-se que
“[...]a quitação após esse prazo evidencia o atraso por parte da administração e enseja o direito do contratado ao recebimento do montante devido, propriamente atualizado[...]”
, cálculo que deverá ser realizado oportunamente.

Tenho que tal providência inclusive se demonstra prudente em favor do próprio recorrente, na medida em que o valor a ser adimplido será adequadamente aferido.

Assim sendo,
nego provimento
ao apelo, sem majoração dos honorários advocatícios, diante do disposto no art. 85, §4°, II, do CPC.
Prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.